Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716593-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS LEITE DE FREITAS JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao MP. Oportunamente, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 14:02:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora